Tribunal: TJES
Processo: 5002589-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002589-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: GILBERTO LUCIO DA SILVA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco/Agravante contra decisão que determinou a inversão do ônus da prova em ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e danos morais. O Agravado, consumidor aposentado, alegou que pretendia contratar um empréstimo consignado, mas foi firmado um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada, serviço que não desejava.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, considerando a possível hipossuficiência técnica do consumidor/Agravado em relação ao Banco/Agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor, no art. 6º, inciso VIII, prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que haja verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica da parte, a critério do juiz.

A hipossuficiência técnica do consumidor está presente no caso, visto que o Banco/Agravante possui melhores condições para comprovar a regularidade do contrato e que foram prestadas informações claras acerca dos termos do serviço contratado.

O entendimento majoritário na jurisprudência, como no precedente citado do TJMG, é que a inversão do ônus da prova se justifica quando o fornecedor possui maior capacidade técnica e acesso aos documentos que possam esclarecer a controvérsia sobre a existência e validade do contrato.

Assim, a decisão do juízo de origem que inverteu o ônus da prova em favor do consumidor/Agravado encontra respaldo legal e jurisprudencial, devendo ser mantida para assegurar o equilíbrio na relação de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova é cabível em matéria consumerista quando demonstrada a hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança de suas alegações, especialmente quando o fornecedor detém os documentos necessários para esclarecer a controvérsia sobre a existência e validade do contrato.

A decisão de inversão do ônus da prova busca assegurar o equilíbrio na relação de consumo e facilitar a defesa dos direitos do consumidor, em conformidade com o art. 6º, VIII, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.368291-1/001, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 18ª CÂMARA CÍVEL, j. 24/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Arthur José Neiva de Almeida, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Voto Divergente

Rememorando, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS ajuizada pelo Agravado, determinou a inversão do ônus da prova.

O Agravado ajuizou a ação originária em face de BANCO BMG S/A, relatando que é aposentado pelo INSS e procurou a instituição financeira com o objetivo de obter um empréstimo consignado, todavia, foi realizado um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada, o qual não desejava.

No curso da ação o MM Juiz prolatou a decisão recorrida por meio da qual inverteu o ônus da prova, impondo ao Banco/Agravante a comprovação da inexistência de falha no serviço e a regularidade do empréstimo discutido na demanda.

Seguiu-se o presente recurso.

O eminente Relator prolatou voto no sentido de dar provimento ao recurso para afastar a inversão do ônus da prova por entender que “
Ainda que se trate de contrato de adesão e regido pelo microssistema consumerista, não cabe a instituição financeira prova negativa de erro, dolo ou coação
”.

Analisando os autos cheguei à conclusão diversa da adotada no voto de relatoria, motivo pelo qual, respeitosamente, passo a prolatar voto divergente.

Discute-se neste recurso se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, impondo-se a verificação de eventual hipossuficiência técnica do Agravado em relação ao Banco/Agravante.

O Código de Defesa do Consumidor assim dispõe:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

In casu
, vislumbro a existência de hipossuficiência do consumidor frente ao Banco/Agravante, que possui melhores condições para demonstrar que (1) foram prestadas informações claras e que (2) a redação do contrato firmado entre as partes especifica de forma adequada o serviço contratado, de forma a não gerar dúvida razoável acerca do objeto da contratação.

Acerca do tema o seguinte precedente:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, sob o fundamento de suposta contratação de empréstimo consignado não reconhecida pela agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, considerando a alegada hipossuficiência técnica da agravante em relação ao banco agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A inversão do ônus da prova em matéria consumerista, conforme o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é cabível quando demonstrada a verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência técnica em relação ao fornecedor.

4. No presente caso, a agravante alegou não ter contratado o empréstimo consignado discutido nos autos, sendo evidente que a instituição financeira agravada possui melhores condições técnicas para apresentar os documentos necessários à comprovação da regularidade da contratação.

5.A hipossuficiência técnica da agravante é verossímil, uma vez que o banco agravado tem as informações e documentos que podem esclarecer a existência e validade do contrato impugnado.

6.Preenchidos os requisitos legais, impõe-se a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, ora agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. É cabível a inversão do ônus da prova em matéria consumerista, quando demonstrada a hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança de suas alegações, especialmente quando o fornecedor detém os documentos necessários para esclarecer a controvérsia sobre a existência e validade do contrato.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.368291-1/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/09/2024, publicação da súmula em 25/09/2024).

Desse modo, pedindo vênias ao eminente Relator, entendo que a decisão que inverteu os ônus da prova deve ser mantida.

DO EXPOSTO
, respeitosamente, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002589-41.2024.8.08.0000

AGVTE:

BANCO BMG SA

AGVDO:
GILBERTO LUCIO DA SILVA

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG SA
, uma vez que inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível de Serra que, nos autos
da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
ajuizada por
GILBERTO LUCIO DA SILVA
, ora agravado, determinou a inversão do ônus da prova,
impondo a agravante a comprovação da inexistência de falha no serviço e a regularidade do empréstimo discutido na demanda.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz o Agravante que a simples constatação da relação de consumo não a autoriza a inversão do ônus da prova, porquanto necessária a comprovação dos requisitos do art.6, inciso VIII, da Lei 8.078/1990, que não se encontram presentes nas alegações contidas na petição inicial da demanda.

Sabe-se que, para que seja admitida a inversão do ônus da prova com fulcro no Código de Defesa do Consumidor, é necessário haver verossimilhança das alegações ou hipossuficiência da parte interessada, porquanto tal inversão não ocorre automaticamente.

Em outras palavras, a referida inversão não constitui princípio absoluto, não é automática e não depende apenas da invocação da condição de consumidor, pois esse conceito não é sinônimo necessário de hipossuficiência, tampouco de verossimilhança. A inversão do ônus da prova, repito, somente é possível quando verossímeis as alegações do consumidor ou quando clara sua dificuldade de acesso a determinado meio probatório.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
1. "A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor.".(AgInt no AREsp 1328873/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 18/12/2019)
. Incidência da Súmula 83 do STJ. 1.1. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa ao não cabimento da inversão do ônus da prova, fundamenta-se nas particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. É firme a orientação do STJ de que a impertinência do dispositivo legal apontado como violado, no sentido de ser incapaz de infirmar o aresto recorrido, revela a deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula 284 do STF. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1674838/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)

No caso dos autos, a inversão do ônus da prova leva à completa desoneração para que a parte autora comprove os fatos constitutivos do direito alegado, impondo a
A
gravante
demonstrar fato negativo.

Verifica-se que
a demanda foi ajuizada pelo
A
grava
do
, sob a alegação
de
que
a Agrava
nte
,
através de um correspondente bancário, procurou-o com a finalidade de lhe oferecer um empréstimo consignado tradicional, contudo, afirma que restou nitidamente ludibriado com a realização de outra operação, qual seja, contratação de cartão de crédito emitido mediante contrato de adesão, na modalidade venda casada, falhando a Agravante, assim, no dever de informação.

Sustentou, assim, que desde de fevereiro de 2017 são descontados em sua folha de pagamento para pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito, causando um rolamento da dívida com juros elevados, tornando, assim, inviável a quitação do empréstimo realizado, numa verdadeira eternização da dívida, à medida que os descontos mensais em seu benefício previdenciário da parte autora não serão destinados à quitação da dívida.

Em síntese, s
egundo o Agrava
do
,
ao celebrar o contrato em
análise
, pretendia,
em verdade,
realizar empréstimo consignado simples, contudo,
sem o seu consentimento,
fora firmado contrato de cartão de crédito consignado, que deu origem à constituição da reserva de margem consignável (RMC).

Verifica-se, assim, do conjunto da postulação, que o objetivo do Agra
vado
era a declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito consignado,
sob o fundamento de vício de consentimento
, motivo pelo qual a ele cabe o ônus da prova do defeito no negócio jurídico.

A
inda que se trate de contrato de adesão e regido pelo microssistema consumerista, não cabe a
instituição financeira
prova negativa de erro, dolo ou coação.
O
vício de consentimento alegado na inicial
é fato cujo ônus da prova é de que
m
o alega, no caso,
o Agravado
.

A
propósito, já me manifestei:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A relação de consumo não induz a imediata inversão do ônus da prova, bem como, a referida regra de instrução não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado
. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível,
5000150-13.2022.8.08.0005
, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
05/06/2024
)

E ainda nesta Colenda Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DEVER DE INFORMAÇÃO RESPEITADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1) É assente a orientação desta Corte no sentido de que, a despeito da relação de consumo, a nulidade fundada em vício de consentimento requer prova inequívoca, a cargo de quem a alega, da existência do defeito do negócio jurídico no momento da contratação, sobretudo quando não contestada a existência do ajuste e a assinatura nele constante. Precedentes.

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 5000044-25.2022.8.08.0046, Relator: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
02/05/2024
)

É dizer,
destarte, que
a inversão do ônus da prova é regra de instrução facilitadora da defesa dos direitos do consumidor, o que não se confunde com assegurar-
lhe
a vitória ou
estabelecer-
lhe
em uma posição meramente passiva no processo.

Face ao exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, para
reformar
a decisão
que
determinação de inversão do ônus da prova
em prol do Agravado
.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

Com a máxima e devida vênia do entendimento expendido pela douta relatoria, manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto divergente inaugurado pelo Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, na sessão presencial do dia 1º de outubro do corrente mês e ano.

Este é o voto.